Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE CHAVE DE FENDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME PRISIONAL. FECHADO. ADEQUAÇÃO.
I - Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto quando o acervo probatório demonstra a ameaça perpetrada com uma chave de fenda, logo depois da subtração, a fim de assegurar a impunidade do delito, nos termos do art. 157, § 1o, CP.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova, como as declarações de testemunha ocular.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
V - Fixada pena interior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.